Tribunal: TJSP
Processo: 1027024-09.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou improcedente a demanda e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Perito que, em nenhum momento, consignou a necessidade de portar o documento original para comparar as

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença que julgou improcedente a demanda e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Perito que, em nenhum momento, consignou a necessidade de portar o documento original para comparar as assinaturas. Ampla participação da autora na elaboração da prova pericial. Mérito. Prova pericial que atestou o fato de ter sido a autora quem assinou declaração para autorizar descontos em seu benefício previdenciário a título de mensalidade de associado. Provada a relação jurídica, de rigor a improcedência da pretensão da autora. Precedente desta E. Câmara. Litigância de má-fé. Inexistência. Ausência dos requisitos de dolo e de prejuízo à parte contrária consoante entendimento do C. STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Multa afastada. Sentença parcialmente reformada.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.